Tribunal: TJDFT
Processo: 0719559-45.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO. PROVA DOCUMENTAL. PRODUÇÃO NA ESFERA RECURSAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. MODIFICAÇÃO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA OU PATRIMONIAL NÃO COMPROVADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.

I. Atende à dialeticidade exigida no artigo 1.010, caput, do Código de Processo Civil, apelação cujas razões são aptas a descortinar o inconformismo do apelante e a pretensão revisional deduzida.

II. A produção de prova documental no plano recursal só é admissível nas hipóteses extraordinárias contempladas nos artigos 434 e 435 do Código de Processo Civil.

III. A concessão da gratuidade de justiça não inibe a condenação da parte beneficiada ao pagamento dos honorários de sucumbência, porém induz à suspensão da sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.

IV. À falta de prova do desaparecimento da situação de hipossuficiência que respaldou a concessão da gratuidade de justiça, não é possível superar a suspensão de exigibilidade da condenação prevista no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

V. O exercício regular do direito de recorrer não traduz litigância temerária apta a respaldar a aplicação de multa, consoante a inteligência dos artigos 80, inciso VII, e 81 do Código de Processo Civil.

VI. Recurso desprovido.